Tribunal: TJSP
Processo: 1027881-92.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Pretendida alteração da taxa de juros de mora e inclusão da multa sobre o valor devido pela ré. Apelação provida. Sentença de procedência parcialmente reformada.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de mensalidades escolares julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso da autora insistindo na

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Pretendida alteração da taxa de juros de mora e inclusão da multa sobre o valor devido pela ré. Apelação provida. Sentença de procedência parcialmente reformada.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de mensalidades escolares julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso da autora insistindo na alteração da taxa de juros e inclusão da multa sobre o valor devido pela ré.
2. Questão em discussão:
Verificar se há previsão contratual da taxa de juros pretendida e da multa.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Prevalecem os juros de mora convencionados (art. 406, CC), devidos a partir do vencimento de cada parcela (art. 397, CC). Incidência também da multa também prevista no contrato.
4. Dispositivo:
Recurso da autora provido. Sentença de procedência parcialmente reformada.